Tribunal: TJSP
Processo: 2261216-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ação cautelar em caráter antecedente promovida por sócio de limitada em recuperação. Reunião de sócios que deliberou contratar "dip financing", bem assim a redução do quórum necessário à oneração de bens sociais, para possibilitar a celebração do financiamento. Suspensão liminar da eficácia de reunião que assim deliberou, sob o fundamento de que dependente de autorização do Juízo da recuperação.

Ementa:
Ação cautelar em caráter antecedente promovida por sócio de limitada em recuperação. Reunião de sócios que deliberou contratar "dip financing", bem assim a redução do quórum necessário à oneração de bens sociais, para possibilitar a celebração do financiamento. Suspensão liminar da eficácia de reunião que assim deliberou, sob o fundamento de que dependente de autorização do Juízo da recuperação. Agravo de instrumento.

Necessária superação prévia do entrave existente à manifestação de vontade para oferta de bem em garantia, de modo que, estabelecidas as condições do "dip financing", estas fossem levadas eficazmente à aprovação do Juízo da recuperação. Lei 11.101/2005, art. 66, e seus § §, e art. 69-A.

Decisão reformada, validada a deliberação social de contratação de financiamento e de alteração de quórum para oneração de bens. Agravo de instrumento provido.